Tribunal: STF
Processo: ARE 1377390
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado, no que importa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMIISTRATIVO. SEVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. APELO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE AO PEDIDO DE ENQUADRAMENTO NO PCCR MUNICIPAL, EM TABELA PROPORCIONAL À 44,44HS. INOVAÇÃO RECURSAL. PISO NACIONAL. ADI N. 4.167. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 11.738/2008 PELA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUANTO AO TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS ENTRE 01/01/2009 E 27/04/2011. EXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DEICSÃO UNÂNIME. 



    […].” (pág. 22 do documento eletrônico 3). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 7º, IV; e 39, § 3º, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente, observo que os dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nessa linha, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. INSURGÊNCIA CONTRA O PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS APLICADOS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 900.962-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei). 



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo a quo e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF; além da reanálise da interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que encontra óbice na Súmula 280 desta Corte.



    No mesmo sentido, indico os seguintes precedentes, entre outros: ARE 1.160.843/SE, da relatoria do Ministro Edson Fachin; ARE 1.148.622/SE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.207.019/SE, da relatoria do Ministro Roberto Barroso; ARE 1.204.395/SE, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e ARE 1.198.635/SE, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, entre outros. 



    Ademais, ressalto que o entendimento fixado pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte, que, no julgamento da ADI 4.167/DF, da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, em acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”



     



    Destaco, ainda, que quando do julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 4.167, esta Corte modulou os efeitos da decisão, a fim de declarar que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/4/2011. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator